Tribunal: TJES
Processo: 0023485-36.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023485-36.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

APELADO: TOURLINES VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL. VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FALHA NA SEGURANÇA DO SISTEMA DA COMPANHIA AÉREA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta por companhia aérea contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por agência de viagens, julgada procedente pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES. A sentença declarou a inexistência de débito relativo à emissão de passagens aéreas mediante fraude, reconheceu a vulnerabilidade do sistema da companhia aérea, confirmou a medida liminar anteriormente concedida e condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve responsabilidade da companhia aérea pelas fraudes cometidas mediante o uso indevido do sistema de emissão de passagens; (ii) determinar se subsiste débito em nome da agência de turismo decorrente das referidas operações.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O conjunto probatório demonstra que a emissão das passagens se deu de forma fraudulenta por terceiros, por meio de acesso não autorizado ao sistema da companhia aérea, revelando falhas graves de segurança e ausência de mecanismos eficazes de controle.
4.
As transações questionadas ocorreram em volume e localidade absolutamente destoantes do histórico comercial da autora, inclusive com emissão de passagens para embarque em curtos intervalos de tempo, em estados fora de sua área usual de atuação. 5. A companhia aérea não demonstrou que a agência tenha agido com negligência na guarda de suas credenciais de acesso, tampouco que tenha colaborado para a ocorrência da fraude, não se desincumbindo do ônus da prova nos termos do art. 373, II, do CPC.
6.
Relatos de outras fraudes similares envolvendo diversas agências de turismo, além de reportagens jornalísticas sobre falhas sistêmicas no ambiente de vendas diretas da companhia aérea, reforçam a conclusão de que a vulnerabilidade do sistema da ré contribuiu diretamente para a prática delituosa.
7.
A autora comprovou ter comunicado a fraude de forma célere, registrado boletim de ocorrência e pago integralmente os valores relativos às passagens efetivamente emitidas por ela, o que evidencia sua boa-fé e diligência.
8.
A empresa ré, por sua vez, não adotou medidas eficazes para mitigar os prejuízos ou colaborar com a investigação, contrariando o dever de boa-fé objetiva previsto no artigo 422 do Código Civil.
9.
A jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade da companhia aérea por fraudes decorrentes de falhas em seus próprios sistemas, sobretudo quando não comprovada a má-fé ou culpa da agência de turismo parceira.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
10.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
11.
A companhia aérea responde por fraudes praticadas por terceiros quando decorrentes de falhas em seu sistema de emissão de passagens, não demonstrada a negligência ou culpa da agência de turismo usuária.
12.
A emissão de bilhetes em padrão atípico e fora da localidade habitual da agência de viagens, aliada à ausência de medidas eficazes de segurança, atrai a aplicação da teoria da carga dinâmica da prova e a responsabilização da fornecedora do serviço.
13.
A declaração de inexistência de débito é medida que se impõe quando comprovada a ocorrência de fraude sistêmica não imputável à parte autora e a inércia da companhia aérea em adotar providências adequadas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S/A
em face da r. sentença do evento 8729111, proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação declaratória de inexistência de débito movida por
TOURLINES VIAGENS E TURISMO LTDA
em desfavor da ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
há evidências da ocorrência de golpe praticado por terceiro e, em consequência, da vulnerabilidade do sistema disponibilizado pela companhia aérea ré, no fato de que várias agências de turismo nacionais relataram ter sido vítimas do mesmo golpe, conforme infere-se das reportagens de fls. 39/41 e 237/247.
” (evento 8729111).

Asseverou “
que as supostas compras se deram em condições e quantidades totalmente atípicas se comparado ao histórico de emissões da autora (fls. 62/154); e, ainda, em Estados diversos à sede da empresa (Bahia e São Paulo), segundo relatório às fls. 30/31.
” (evento 8729111).

Registrou que “
a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar que a aquisição das passagens realmente se deu pela parte autora, demonstrando as informações da máquina utilizada, localidade e etc., na forma que preconiza o art. 373, II, do CPC.
” (evento 8729111).

Por isso, confirmou a medida liminar conferida na ação cautelar de nº 0020624-77.2015.8.08.0024 e declarou a inexistência do débito apontado na exordial, tendo condenado a requerida/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar a teses recursais.

Ao compulsar os autos, observa-se que as partes celebraram contrato de uso de ferramenta (fls. 185-194), que estabeleceu em seu item 9.1 que a agência de turismo Tourlines seria responsável por indenizar a Gol por eventuais danos causados direta ou indiretamente.

Em que pese o inconformismo da companhia aérea apelante, o acervo probatório demonstra a ocorrência de fraute sistêmica em seu ambiente de emissão de passagens, que por falhas de segurança permitiu que terceiros emitissem centenas de bilhetes como se fossem legitimamente vendidos pela agência de turismo ora apelada.

No período de 12 de junho de 2015 a 19 de junho de 2015, os fraudadores realizaram compras fraudulentas de bilhetes aéreos que totalizaram a importância de R$ 434.866,08 (quatrocentos e trinta e quatro mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oito centavos), o que representa aproximadamente 3 (três) vezes mais que a média mensal histórica de venda de passagens pela agência requerente/apelante.

As reportagens jornalísticas de fls. 39-41 clarificam que apenas no ano de 2014 a Gol Linhas Aéreas S/A teve um prejuízo de mais de R$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais) por falhas em seu sistema de vendas diretas, que não exigia certificação digital das agências de viagem cadastradas.

Impende destacar que os bilhetes impugnados foram emitidos em padrão de consumo completamente atípico ao comportamento histórico da apelada Tourlines Viagens e Turismo Ltda. - EPP, então sediada nesta capital (fl. 20), visto que as compras foram concentradas em localidades fora de sua área de atuação habitual, nos estados de São Paulo e da Bahia, consoante demonstrado no relatório técnico de fls. 30-31 e nos extratos de fls. 62-154.

Considero que a companhia aérea não garantiu a segurança do sistema disponibilizado, já que permitiu a significativa emissão de passagens para voos com partidas em curtos intervalos de tempo após as compras, que reitero destoavam de maneira significativa do histórico de emissões da Tourlines Viagens e Turismo Ltda. - EPP.

A empresa aérea não demonstrou que a agência de turismo disponibilizou indevidamente o seu login e sua senha a terceiros, tampouco que foi negligente em sua utilização, sendo que a dinâmica dos fatos aponta para o
modus operandi
típico de fraudes cibernéticas, que foram investigadas em diversos Estados brasileiros e contaram inclusive com ramificações internacionais, segundo as reportagens de fls. 237-247.

A prova testemunhal produzida na audiência de instrução e julgamento do dia 10 de maio de 2017 também reforça que a vulnerabilidade do sistema da Gol Linhas Aéreas foi que assegurou o sucesso dos fraudadores, mormente quando sopesado o grande número de agências de viagens que foram utilizadas nas operações ilícitas, senão vejamos:

[...] trabalhava como gerente de tecnologia da autora à época dos fatos, estando atualmente trabalhando em outra empresa; foi responsável pela investigação interna e o contato direto com a empresa ré; efetivamente foi constatada uma fraude na obtenção da senha de acesso da autora; apesar de levantados os IPs das máquinas não tem conhecimento se a investigação policial chegou a alguma conclusão; os fraudadores estavam localizados no estado da Bahia e São Paulo; a fraude era muito bem planejada, com a venda das passagens sempre a poucas horas do embarque; o depoente tem conhecimentos de que quase todas as passagens foram vendidas pelos fraudadores; atualmente existem mecanismos de proteção mais eficazes [...] o nível de segurança da senha do sistema da ré era extremamente frágil, apenas numérica de 6 a 10 dígitos; para o depoente tal combinação é descoberta por hackers em menos de 3 minutos no site da ré após 3 tentativas o sistema é bloqueado, o que leva a conclusão de que a fraude também ocorreu no seu sistema por tentativa e erro no site da ré; o sistema da ré é vulnerável e permite a quebra da senha numérica; o sistema de confirmação das passagens não era seguro; a ré não enviava e-mail ao usuário confirmando a compra, mas apenas enviava ao e-mail principal do grupo da agência; o sistema da autora possuía sistema que não permitia acesso externo de qualquer máquina; não foi constatado qualquer tipo de vírus nas máquinas da autora [...] à época não era obrigatório o uso de certificado digital para administrador, apenas para o usuário; se o certificado digital fosse obrigatório talvez não tivesse ocorrido a fraude; [...] (depoimento de Bruno Morais Siro Fiorini, fl. 265, redação original)

Nesse contexto, tenho que as fraudes deveriam ter sido detectadas pelos mecanismos de segurança da apelante, dada a sua condição de fornecedora do serviço e administradora do sistema, que inclusive violou o dever de boa-fé objetiva (art. 422 do CC), ao não adotar condutas capazes de mitigar os prejuízos causados pelos fraudadores (
duty to mitigate the loss
) e tentar responsabilizar exclusivamente a agência de turismo vítima pelos danos.

A apelada Tourlines, por sua vez, foi proativa, ao comunicar a fraude à Gol, ao registrar boletim de ocorrência nº 25156290 (fls. 42-45) no dia 26 de junho de 2015 e ao requerer a identificação dos IP ́s (fls. 46-61) das máquinas utilizadas nas transações.

Ademais, a Tourlines quitou (fl. 27) espontaneamente o montante de R$ 157.153,92 (cento e cinquenta e sete mil, cento e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos) relativo às passagens que efetivamente emitiu durante o período das fraudes, o que acentua a lisura de sua conduta empresarial e o esforço para separar as compras legítimas das fraudulentas.

Chama à atenção o relato (fl. 05) de que a companhia aérea chegou a retirar de sua aeronave passageiro beneficiado pelas fraudes, mas não o encaminhou diretamente à delegacia do aeroporto de Santos Dumont para facilitar a investigação policial.

Portanto, tenho que a empresa apelada agiu com a diligência esperada de um operador idôneo de turismo, tendo sua confiança traída não por descuido próprio, mas por vulnerabilidades de sistema alheio, cuja manutenção e monitoramento incumbiam exclusivamente à companhia aérea, que inclusive perdeu valiosa oportunidade de identificar a origem da fraude.

Por fim, pontuo que o presente posicionamento encontra respaldo na jurisprudência pátria, vide os seguintes julgados em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMISSÃO FRAUDULENTA DE PASSAGENS AÉREAS. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO IRREGULAR. DANOS MORAIS MANTIDOS. TERMO INICIAL JUROS E CORREÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Caso concreto em que as provas dos autos comprovam que a compra de passagens aéreas, apesar de realizada com login e senha da agência de turismo, ocorreu de maneira fraudulenta, sendo, pois, indevida a cobrança dos respectivos valores.
2 – Tanto a inscrição quanto a manutenção indevida de nome nos cadastros restritivos de crédito implica em dano moral in re ipsa, isto é, o dano decorre da própria negativação, independente de prova de prejuízo, de forma que o quantum de R$ 5.000,00 arbitrado se mostra razoável e em harmonia com a jurisprudência deste TJES. 3 – O valor da indenização por danos morais deve ser acrescido de juros de mora e correção monetária, respectivamente contados da citação (conforme AgInt no AREsp 2159398/RJ) e da fixação (Súmula nº 362 do STJ). 4 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0028663-93.2016.8.08.0035; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; Sessão de Julgamento: 19/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. Emissão fraudulenta de passagens aéreas. Responsabilidade pelo uso de login e senha. Confirmação de falha no sistema da companhia aérea. Ônus da prova. Caso dos autos em que a agência de viagens autora alega a ocorrência de fraude na emissão de passagens aéreas, sob o argumento de falha na segurança da plataforma da companhia aérea. A
pesar da incontrovérsia a respeito do uso de login e senha da parte autora para a emissão, a prova carreada permite a confirmação de que a emissão das passagens geradoras do débito foge ao perfil de uso e de vendas da autora no período, dado que, adicionada a necessidade do princípio da carga dinâmica do ônus da prova, cumpria a ré a prova da regularidade da contratação. Fato que teve desdobramentos na esfera criminal, com indicação, no curso da investigação policial, de uso de ip ́s nas aquisições de passagens fora do estado e/ou da região da atuação da autora, sem ligação com clientes da mesma, secundando a procedência da ação a respeito da declaração de inexistência do débito.
Prova documental e oral que secundam a procedência parcial da ação, mas sem a concretização de danos materiais e morais em favor da agência autora, dada a ausência de comprovação mínima dos danos daí decorrentes. Restabelecimento da tutela deferida initio litis, inclusive em relação ao prazo e multa pelo descumprimento, redefinição da sucumbência a partir da procedência parcial da ação. Recurso provido parcialmente. (TJRS; AC 5000135-47.2015.8.21.1001; Porto Alegre; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Antônio Jardim Porto; Julg. 19/03/2025; DJERS 19/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DE PASSAGENS POR AGÊNCIA DE TURISMO. FRAUDE. EMISSÃO DE BILHETES POR FALSÁRIOS. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. RECONVENÇÃO. SUCUMBÊNCIA. 1.
Declaração de inexistência do débito: O conjunto probatório evidencia a ocorrência de fraude na aquisição de passagens aéreas em nome da agência de viagem demandante. Caso em que as provas demonstram que se trata de pequena empresa, com âmbito de atuação regional, enquanto as passagens impugnadas foram emitidas em localidades distantes de Caxias do Sul/RS, muitas delas com ip s (internet protocol) oriundos dos Estados Unidos da América. Nesse contexto, em se tratando de fraude ocorrida por invasão ao sistema de reservas gerenciado pela companhia aérea demandada, impõe-se a manutenção da sentença no tocante à declaração de inexistência dos débitos relativos às passagens impugnadas pela autora/recorrida.
2. Reconvenção: Deve ser mantida a condenação da ré/reconvinte ao pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais no tocante à reconvenção, na medida em que postulou a condenação da autora/reconvinda ao pagamento da mesma quantia impugnada na inicial (R$ 93.911,26), a qual restou declarada inexistente. Apelação desprovida. (TJRS; AC 0216638-90.2018.8.21.7000; Caxias do Sul; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack; Julg. 25/10/2018; DJERS 30/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA. AGÊNCIA DE VIAGENS. SISTEMA DE PARCERIA DE COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE CÓDIGO DE ACESSO. AQUISIÇÃO DE BILHETES. NÃO RECONHECIMENTO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. DEFESA INDIRETA PELA COMPANHIA AÉREA QUANTO À QUESTÃO DA SEGURANÇA DE SEU RESPECTIVO SISTEMA. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Ao réu também compete provar os fatos que alega em juízo toda vez que sustenta defesa indireta ao direito invocado pelo autor. (TJSC; AC 0308887-17.2015.8.24.0005; Balneário Camboriú; Terceira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Fernando Carioni; DJSC 21/11/2019; Pag. 165)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do recurso de apelação, condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, na medida em que cuida do parâmetro correto para o arbitramento dos honorários advocatícios pelo fato de que não houve condenação (art. 85, §2º, do CPC).

Esclareço que verba honorária totalizará a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Súmula nº 14 do STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.